Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705931-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO SOARES DA SILVA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0701323-70.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 150049654 do processo de origem): “I – PEDRO SOARES DA SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja viabilizada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante tentou se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas não conseguiu em razão da idade. Diz que o edital define limite máximo de 30 anos de idade até a data da inscrição do concurso. Observa que a Lei 7289/1984 exclui do limite de idade os policiais militares da ativa da corporação. Argumenta que a exceção deve ser aplicada não apenas aos militares da PMDF, mas também de outras corporações. Diz que, quando ingressou na PMMG, encontrava-se dentro do limite etário. Aponta violação à isonomia. Diz que a interpretação deve privilegiar a eficiência do serviço público. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 8/2/1987, tendo já ultrapassado o limite de idade. Por isso, não reúne condições para inscrição. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Saliente-se ser permitido que a legislação ordinária defina requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. O impetrante, no entanto, alega ser integrante da PMMG e entende que se inclui na exceção do art. 11, § 1o, parte final, da Lei 7289/1984. Ocorre que a exceção quanto aos limites de idade, se cabível, é restrita apenas aos policiais militares da ativa da corporação, ou seja, da própria corporação regida pela lei, que é a PMDF. Se a norma excepcionasse o limite de idade para qualquer militar da ativa, não haveria a expressão “da corporação”. Essa expressão, uma vez presente na redação do dispositivo, restringe a exceção apenas aos integrantes da própria PMDF. Por certo, uma vez que se trata de norma que institui exceção, sua interpretação deve ser restritiva. Não há como estender a dispensa dos limites etários para integrantes de outras corporações militares, porquanto são regidas cada qual por lei própria, não havendo um regime geral para toda a categoria. Nesse sentido já decidiu o egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos. 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do precedente do STF citado pelo requerente, também não o socorre. O entendimento do Pretório Excelso no tema é pela impossibilidade de se estabelecer tratamento distinto entre os candidatos militares e civis. Nessa linha, eventual inconstitucionalidade da norma ordinária, se for o caso, deve acarretar a extinção do tratamento favorável concedido aos candidatos militares, de modo a aplicar o limite de idade indistintamente entre todos os concorrentes, a fim de preservar a plena isonomia. Ao contrário, o impetrante busca se inserir na exceção da regra, para que lhe seja aplicado também o tratamento favorável, o que não se mostra cabível. Vale dizer, o limite de idade, em princípio, aplica-se a todos os candidatos. Admitindo-se como válida a norma que define exceção para os candidatos militares, essa regra deve ser interpretada em sentido estrito, em prol apenas dos integrantes da própria PMDF. Não é possível interpretar a norma que institui exceção de modo extensivo a militares de outras corporações militares. Assim, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Em suas razões recursais (ID 43802801), afirma que foi publicado o edital para ingresso no curso de formação de praças com a graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e do quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Informa que o agravante é atualmente soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e possui interesse em compor o quadro da PMDF. Noticia que o edital prevê no item 3.1.5 o limite máximo de 30 anos de idade até a data da inscrição no concurso público, conforme dispõe a Lei 7.289/1984. Assevera que o art. 11, § 1o, da Lei 7.289/84 dispõe que não se aplica o limite máximo de idade para os policiais militares da ativa da corporação. Argumenta que tem o direito de se inscrever no concurso, pois já é da corporação militar do estado de Minas Gerais. Defende que não há distinção factível que autorize o tratamento diferenciado entre os policiais militares do DF e os policiais militares de outros estados da federação. Entende, assim, que a Lei 7.289/94 deve ser aplicada ao agravante para lhe permitir concorrer as vagas do edital. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da liminar para permitir ao Agravante realizar sua inscrição e participar das etapas do certame no Concurso para soldado Policial Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Em caso de aprovação, requer seja efetuada a sua matrícula no curso de formação de Praças, independente do limite de idade. Sucessivamente, requer que seja resguardado o direito do agravante a realizar as demais etapas do concurso, ainda que fora dos prazos do edital, reservando uma vaga até o julgamento final da demanda. No mérito, postula a confirmação da liminar para dar provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravante demonstrou que compõe o quadro da Polícia Militar de Minas Gerais e que já ultrapassou o limite máximo da idade prevista no edital para concorrer a vaga requerida, pois está atualmente com 36 anos (ID 149965691 dos autos originários). O Edital para admissão ao curso de formação de praças (CFP) prevê que o limite da idade do candidato é de 30 anos até a data da inscrição, conforme prevê o item 3.1.5 do edital (ID 43803560 - Pág. 2). Contudo, o art. 11, § 1o, Lei 7.289/84 prevê exceção legal aos policiais militares integrantes da Corporação do Distrito Federal, os quais poderão realizar o concurso sem observar o limite etário. Transcrevo, in verbis: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei no 12.086, de 6/11/2009) § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros (Parágrafo único transformado em § 1o pela Lei no 11.134), não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. A limitação da idade para concurso público foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando justificada pelas atribuições do cargo. Nesse sentido é o teor da Súmula 683 do STF. Vejamos: Súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Assim sendo, a regra geral é de que deve ser observado o limite etário previsto no edital, em conformidade com o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Somente para os policiais militares da corporação da PMDF há previsão normativa para que seja ultrapassado o limite de 30 anos para concorrer ao cargo de praça, em consonância com o disposto na Lei 7.289/84. Com efeito, o art. 11, § 1o da Lei 7.289/84 destina-se, apenas, aos próprios militares da ativa da corporação da PMDF, que é regida pela lei supracitada. A redação do dispositivo é clara e não deixa dúvida acerca do seu conteúdo. Desse modo, tratando-se de norma de exceção, entendo, em juízo perfunctório, que não se pode dar interpretação ampliativa ou analógica para abranger os policiais de todas as corporações do Brasil. Conforme bem ponderou o juízo a quo “não há como estender a dispensa dos limites etários para integrantes de outras corporações militares, porquanto são regidas cada qual por lei própria, não havendo um regime geral para toda a categoria”. Pondera-se, ainda, que o legislador visou abranger apenas os integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal que pretendem ascender aos quadros profissionais da própria corporação, uma vez que já fazem parte do órgão. Logo, caso sejam aprovados no concurso continuarão a exercer o ofício no mesmo órgão, já tendo passado por um curso de formação da PMDF, inclusive continuarão vinculados ao mesmo sistema de contribuição previdenciária. Em casos semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela não extensão da norma prevista no art. 11, § 1o, da Lei n.o 7.289/84 aos policiais militares de outras corporações. Vejamos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DA LEI 7.289/84. LEGALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 11, § 1o, DA LEI N.o 7.289/84. MILITAR DA ATIVA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ANALOGIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei n.o 7.289/84, na redação vigente ao tempo da publicação do Edital N.o 001 - DP/PMDF, DE 6 DE JANEIRO DE 2009, previa em seu artigo 11, § 1o que "a idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros". Assim, não que se falar em ilegalidade do referido edital ou de inconstitucionalidade do ato normativo que lhe deu suporte, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. Precedentes. 2 - A excepcionalização da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da PMDF é de regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3 - Para a Administração Pública, a observância do princípio da legalidade é um dever, de modo que ela está obrigada a corrigir os desvirtuamentos acaso existentes entre a conduta dos administrados e a Lei e entre esta e a sua própria atuação. Enunciados 346 e 473 da Súmula de Jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. 4 - O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 979619, 20140110301094APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 7/12/2016. Pág.: 242/252) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos. 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. IDADE MÁXIMA. PREVISÃO NO EDITAL. REQUISITO ETÁRIO DESATENDIDO. LEGALIDADE DO ATO. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. DESCABIMENTO DE ANALOGIA. 1. Em razão da natureza das atribuições do cargo pretendido, considera-se válida a estipulação de requisito etário para ingresso nos cargos da Polícia Militar, observada a inteligência do Verbete 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 2. Por expressa dicção do edital de abertura do concurso, o preenchimento das vagas disponibilizadas dependia de que o candidato aprovado não tivesse completado a idade de 31 (trinta e um) anos até a data de 18 de fevereiro de 2013. 3. Desde o momento em que se inscreveram no certame, os candidatos já detinham plenas condições de verificar se, uma vez aprovados, atenderiam ou não ao limite etário exigido para a investidura no cargo disputado. 4. Constatado que o candidato não satisfez o requisito etário para investidura no cargo almejado, conclui-se que o ato de sua eliminação não padece de qualquer ilegalidade, pois obedece aos ditames do edital do concurso e da legislação regente da carreira policial militar. 5. O art. 11, § 1o, in fine, da Lei 7.289/84 dispensa a sujeição do candidato ao limite etário máximo no ato da matrícula no curso de formação, desde que ele já componha os quadros da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal. Trata-se de norma de natureza excepcional, que deve ser interpretada restritivamente, descabendo sua aplicação analógica em benefício de servidores de corporações policiais de outras unidades federativas, sob pena de violação ao primado da legalidade. 6. Apelação não provida. (Acórdão 898345, 20140111555538APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 142) Deve-se mencionar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é possível o estabelecimento de critérios diversos para civis e para militares nos editais de concurso. Assim sendo, a eventual inconstitucionalidade da norma que estabelece distinção em favor dos policiais militares do DF não beneficiaria o agravante, pois o limite etário seria único para todos os candidatos, sendo que o edital prevê a idade máxima de 30 anos para o cargo postulado pelo agravante. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.6.2018 a 28.6.2018. (ARE 1054768 AgR / AM – AMAZONAS. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 29/06/2018. Publicação: 06/08/2018. Órgão julgador: Primeira Turma). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016) Nesse contexto, em juízo perfuntório, próprio desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora